Tribunal: TJES
Processo: 5003006-47.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003006-47.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JUNIOR DIAS FANTICELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 5003006-47.2024.8.08.0047
Juízo de origem: Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES
Recorrente: Marcelo Junior Dias Fanticelli
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por adolescente contra sentença que julgou procedente a representação ministerial e aplicou a medida socioeducativa de internação, diante da prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), desobediência (art. 330 do CP) e direção perigosa (art. 309 da Lei nº 9.503/97).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões foram submetidas à apreciação: (i) a alegada insuficiência de provas de autoria, com pleito de absolvição; e (ii) a possibilidade de substituição da internação por medida socioeducativa em meio aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria foi comprovada por depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem, apreenderam o veículo roubado e encontraram pertences da vítima em posse do recorrente.
4. A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão e demais provas coligidas.
5. A medida de internação encontra respaldo na gravidade do ato infracional, perpetrado com uso de arma de fogo e violência física, além da desobediência à ordem legal de parada e condução perigosa do veículo.
6. A aplicação de medida mais branda mostra-se inadequada diante do contexto, sendo a internação necessária à proteção do próprio adolescente e da coletividade, nos termos dos arts. 112 e 122 do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de ato infracional com grave ameaça, uso de arma de fogo e violência justifica a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos dos arts. 112 e 122 do ECA.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal e documental, é suficiente para embasar a medida socioeducativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: ECA, arts. 112, 119, 121, § 2º, e 122; CP, arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e 330; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação, nº 040160004525, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, j. 08/03/2017, DJE 17/03/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5003006-47.2024.8.08.0047

APTE: MARCELO JUNIOR DIAS FANTICELLI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARCELO JUNIOR DIAS FANTICELLI, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a representação para aplicar-lhe a medida socioeducativa de internação, em decorrência da prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, e artigo 330, ambos do Código Penal, e artigo 309 da Lei nº 9.503/97.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, conforme exposto no id 14353431.

Em contrarrazões, Id 14353434,o Ministério Público Estadual refutou os argumentos defensivos, sustentando que a autoria está demonstrada e a medida aplicada encontra respaldo nos elementos dos autos, em especial gravidade da conduta infracional pelo adolescente, dessa forma, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Em respeito a
o art. 198, inciso VII, da Lei n. 8.069/90,
decisão

contida no evento de número
14353439
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

O parecer da Procuradoria de Justiça, lançado no evento nº
14761409
, manifestou-se pelo improvimento do recurso, corroborando os fundamentos da sentença recorrida e ressaltando a pertinência da medida socioeducativa de internação diante da gravidade concreta da conduta infracional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Entendo por delinear os fatos ocorridos e que foram descrito na peça de representação no sentido de ponderar sobre a apelação interposta e, diferente do entendimento firmado em sede de sentença, impor a reforma da mesma com a aplicação da medida socioeducativa fixada.

Conforme narrativa externada na representação o adolescente Marcelo Junior Dias Fanticelli
foi abordado e detido
pela prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, desobediência e direção perigosa.

Conforme a denúncia, em 18 de abril de 2024, na Rodovia ES 313, o apelante, em união de desígnios com um terceiro não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu um veículo e outros pertences da vítima José de Oliveira Lima. Após o ato, o adolescente desobedeceu a uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal e empreendeu fuga, dirigindo o veículo roubado.

O Ministério Público ofereceu representação, que foi julgada procedente pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de São Mateus/ES. Ao adolescente foi aplicada a medida socioeducativa de internação.

A materialidade do ato infracional está comprovada por meio do Auto de Apreensão de Adolescente Infrator (id 41704297), destacando-se o depoimento do ofendido e o auto de apreensão n° 2090.3.30657/2024.

O
corre que
a

defesa
entendeu
por não
provad
os os delitos descritos,
embora a prova testemunhal seja robusta e cristalina em sentido contrário, senão vejamos o que restou apurado pelas provas colhidas.

AUTORIA

A vítima, José de Oliveira Lima, em depoimento judicial, reconheceu o apelante de forma segura como um dos autores do roubo, afirmando não ter dúvidas de sua identificação e narrando com detalhes a grave ameaça sofrida com o emprego de arma de fogo e a coronhada que levou na cabeça. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e amparada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

Corroborando a autoria, os Policiais Rodoviários Federais Denner Afonso Zanotti e Alexsander Correia Covre confirmaram, em juízo, a abordagem ao veículo roubado, que era conduzido pelo apelante. Relataram a desobediência à ordem de parada, a fuga em alta velocidade e a apreensão, no interior do automóvel, de pertences da vítima, como a aliança e a carteira com documentos. Tais depoimentos são uníssonos e harmônicos, não havendo nos autos qualquer elemento que possa macular sua credibilidade.

Diante de um quadro probatório tão coeso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, estando a autoria e a materialidade dos atos infracionais devidamente comprovadas

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

E
fetivamente, em relação ao contexto da gravidade dos fatos,
entendo que deve ser
mantida a
medida de Internação imposta ao Apelante.

Isso p
orque
, de acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECRIAD)
,
a internação
será aplicada quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; por reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou por descumprimento reiterado e injustificável de medidas anteriormente exposta.

Ressalto,
primeiramente, ser
inegável que o ato infraciona
l
cometido pelo adolescente se revest
e
de significativa gravidade,
visto que
estava com uma arma de
fogo
,
não devendo a reprovabilidade e ofensividade da conduta ser
em
minimizadas.

Em casos similares, entende este Colendo Tribunal de Justiça:

(...)
1—Como o ato infracional foi perpetrado por intermédio de grave ameaça contra a pessoa, a medida socioeducativa mais adequada ao caso é a internação (art. 122, I, da Lei nº 8.069/90).
(TJES, Classe: Apelação, 040160004525, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017).

É possível observar, portanto, que a aplicação de medida socioeducativa mais branda não surtiria efeitos desejados na reeducação e recuperação do adolescente, uma vez que ele continua se envolvendo em situações de risco.

Diante de tais circunstâncias, medida socioeducativa mais branda não seria capaz de produzir o resultado desejado, pois, se limitaria a ações discriminadas no art. 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente, insuficientes para reeducação do jovem com o perfil do menor, que exige para a sua reeducação, ações mais rigorosas e efetivas em ambiente propício, de acordo com o que prevê o art. 94 do mesmo Estatuo, possíveis somente mediante internação, a fim, de que seja alcançado o verdadeiro objetivo da medida socioeducativa.

Cito também, posicionamento do STJ, in verbis:

“O objetivo principal da aplicação das medidas socioeducativas é o pedagógico, nos moldes previstos nos arts. 112 a 125 da Lei nº 8.069/90, pois se destinam à formação e reeducação do adolescente infrator, considerado pessoa em desenvolvimento (art. 6º da Lei nº 8.069/90) e sujeito à proteção integral (art. 1º da Lei nº 8.069/90) pelos organismos estatais”.

O caráter excepcional de medida de internação, revela-se oportuna e necessária à reeducação e recuperação do adolescente, como única medida disponível na tentativa de retirá-lo do processo de marginalização em que se encontra.

Portanto,
considerando que o ato infraciona
l
,
in casu
, fo
ra
cometido com evidente emprego de violência,
não tenho dúvidas quanto a necessidade de aplicação da Medida Socioeducativa de Internação,
na forma como anunciada no art. 112 e art. 122 da Lei 8.069
de 19
90,
tendo como pressuposto o bem do menor
.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.